Tribunal: TJDFT
Processo: 0742470-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A previsão legal de impenhorabilidade dos salários destina-se ao devedor pessoa física, resguardando sua subsistência e seu mínimo existencial, em observância ao princípio da dignidade humana, não se aplicando à pessoa jurídica.
2. Valor constrito judicialmente em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica destinado à folha de pagamento de seus funcionários não está amparado pela proteção legal da impenhorabilidade.
2.1. “A natureza de remuneração só se configura quando efetivamente repassada a verba aos destinatários (empregados e sócio) e integrante de seus patrimônios mínimos.” (Acórdão 1695482, 07048144220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.